Tribunal: TJMT
Processo: 1000171-67.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000171-67.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CELSO FRANCISCO GUIMARAES - CPF: 030.358.821-77 (EMBARGADO), FLAVIO LUCAS DI PIETRO MAIDANA - CPF: 005.161.111-24 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (EMBARGANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – OMISSÃO - CONTRADIÇÃO - INOCORRÊNCIA – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

São improcedentes os embargos declaratórios em que as questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão embargada e pretendem rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar omissão, contradição ou obscuridade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
, cont
ra acórdão no qual foi provido em parte o Recurso de Apelação, à unanimidade, nos termos do voto do relator (Num. 25516467 – pág. 01).

A seguradora embargante alega omissão ao argumento de que o acórdão não observou que a parte embargada decaiu de grande parte de seu pedido. Aduz que o acórdão deixou de reconhecer a sucumbência recíproca. Assevera que houve equívoco no estabelecimento da verba honorária, visto que afrontou os Princípios da Proporcionalidade e da Razoabilidade, expressos no art. 85, §2o, do CPC.

Requer que esta c. Câmara se digne a receber e conhecer os presentes embargos de declaração, para sanar o vício apontado com aplicação do disposto no art. 85, §2o, do CPC.

Contrarrazões (Num.7773178 – pág. 01)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A embargante deseja a manifestação desta e. Câmara sobre alegados vícios constantes no acórdão.
O que se verifica, no entanto, é a pretensão de forçar nova discussão de matéria. Só se admitem embargos de declaração, quando comprovados os vícios presentes no art. 1.022 do CPC.

Ressai dos autos que o apelante, ora embargado, aviou recurso de apelação cível contra a r. sentença que nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, ajuizada contra a embargante, julgou-a procedente, condenou a parte requerida ao pagamento indenização de seguro obrigatório DPVAT, no valor de R$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais), com juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, correção monetária pelo índice do INPC, do evento danoso, custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. Em sua irresignação, o apelante, ora embargado argumentou que o juízo
a quo
não observou corretamente a quantificação da lesão e arbitrou desproporcionalmente a verba honorária.

Requereu a reforma do
decisum
para corrigir o valor da condenação e da verba honorária sucumbencial arbitrada (Num. 20266991 – pág. 01).

O que se percebe nos autos é que não há omissão ou contradição a serem supridas, pois que a questão alegada foi examinada e decidida, conforme extrato do acórdão (Num. 20266994 – pág. 03):

Diante do exposto, reformo o
decisum.
Adequo o valor da verba indenizatória para o
quantum
de
R$ 945,00 (novecentos e quarenta e cinco reais)
. Condeno a seguradora requerida ao pagamento de honorários sucumbenciais no valor de R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais), nos termos do art. 85, §8o, do CPC. Mantidos os demais termos da sentença singular
.
Em conformidade com o art. 85, § 11o do CPC, m
ajoro os honorários determinados, em 20% (vinte por cento), totalizado o
quantum
sucumbencial em R$ 1.440,00 (um mil e quatrocentos e quarenta reais).

Saliente-se que o dispositivo do acórdão fundamentou a decisão que proveu o recurso, como se lê (Num. 20266994 – pág. 01/02):

O que se verifica é que, ao
analisarmos os autos, temos que o juízo singular se baseou na Lei 6.194/74 para quantificar o dano no membro afetado, aplicou a t
abela, fundamentando-se no quesito
Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores
(Num. 11749918 – pág. 05)
,
mas, equivocadamente, aplicou percentual diverso daquele determinado pela tabela da Lei 11.945/09.

O Laudo Pericial Oficial concluiu pela compatibilidade do dano traumático com o etiológico descrito no acidente narrado (Num. 11749912 – pág. 03). Suficiente, portanto, o laudo pericial e seu parecer técnico elaborado por perito oficial, que descreve, delimita e demonstra a lesão e a incapacidade definitiva do membro do corpo humano afetado (STJ REsp 1.333.058/PE).

O caso em tela, portanto, sedimenta que o sinistro
produziu danos que, segundo as provas carreadas aos autos, provocou sequela residual e debilidade permanente, com perda da capacidade laborativa do membro lesionado.

Ora,
Caracterizada a deformidade física parcial e permanente em virtude de acidente de trânsito, encontram-se satisfeitos os requisitos exigidos pela Lei 6.194/74 para que se configure o dever de indenizar
(Min. Luis Felipe Salomão - REsp 876.102/STJ/DF).

O seu pagamento, portanto, deverá ser adequado à extensão das lesões sofridas pelo requerente. O valor indenizatório se fixa conforme a t
abela acrescentada pela MP 451/08, posteriormente transformada na Lei 11.945/09, que estabelece para
Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores
,

o percentual de 70% (setenta por cento)
.

O c. STJ firmou entendimento de que na indenização do seguro obrigatório DPVAT, o pagamento deve dar-se de forma proporcional ao grau de invalidez (STJ REsp no 1.246.432/RS).

O apelante também se insurge contra a sentença que fixou os honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) da condenação, ao argumento de que a remuneração do trabalho profissional não deve ser em valor irrisório, para que se não avilte o labor do causídico ou exorbitante, a ponto de configurar enriquecimento ilícito.

Ao considerar-se a atuação do advogado na presente ação, verifica-se que o mesmo cumpriu com suas obrigações em todas as fases do processo. Exerceu o patrono do requerente, todas as atribuições que o caso exigiu, de forma zelosa e comprometida, tanto que logrou êxito na demanda.

Os honorários advocatícios não podem ser irrisórios, mas também não podem ser extremados, devendo ser arbitrados aplicando-se prudência e moderação, consoante art. 85 § 8o, do CPC que determina:
Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.

No caso em apreço, observa-se que o valor arbitrado dos honorários advocatícios foi fixado abaixo dos princípios da razoabilidade. Não condizem com o senso de remuneração de honorários advocatícios.

Saliente-se que a Unidade Referencial de Honorários da OAB/MT – URH, está fixada em R$ 928,51 (novecentos e vinte e oito reais e cinquenta e um centavos), sendo este o menor valor da tabela.

O c. STJ já assentou entendimento de que ao juiz cabe agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ AgRg

no REsp 1.194.995/SP).

Ademais, apenas por amor ao debate, com respeito ao reclamo por sucumbência recíproca feito pela embargante, não se entende como razoável que, ao depois de utilizar-se da prestação jurisdicional para satisfazer seu direito em receber quantia securitária que lhe era devida, com seu pleito reconhecido como justo, ainda que em parte do valor buscado, a parte autora, ora embargada, seja penalizada com sucumbência recíproca. Aplicável ao fato, o disciplinado pelo art. 86, parágrafo único, do CPC.
As circunstâncias do caso em tela mostram-se suficientes para embasar a condenação integral da seguradora apelante ao pagamento das despesas sucumbenciais (STJ, REsp 1200645/SP).

A alegação, portanto, de que o acórdão afrontou dispositivo, ou deu interpretação diversa de decisões outras não se ajusta aos embargos de declaração, porque não se insere na enumeração dos vícios corrigíveis por esta via, como se verifica do art. 1.022, do CPC.

Leciona o c. STJ que cabe ao embargante, quando aponta o vício, indicar quais são os elementos que faltam ou são inconciliáveis no
decisum

(STJ REsp 254413). Não houve demonstração de omissão ou contradição no acórdão. Portanto, não cabem embargos de declaração quando a parte postula reversão da decisão, deduzindo um pedido de reconsideração, sob o rótulo ou com o nome de embargos de declaração (TJ/MT ED, 100905/2013).

O acórdão enfrentou e decidiu matéria objeto de análise por conta do recurso. Imprópria, pois, a alegação de vícios a pretexto de embargos de declaração para rediscutir e reexaminar matéria vencida.

Com tais considerações, REJEITO os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020